Tribunal: TJES
Processo: 5020768-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020768-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURA ASSISTENCIA LTDA
RECORRIDO: THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020768-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: SEGURA ASSISTENCIA LTDA - ME.

RECORRIDO:
THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA, CELIO DANIEL DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO NULA. CITAÇÃO RECEBIDA PELA MESMA PESSOA QUE RECEBEU A CORRESPONDÊNCIA CITATÓRIA NO PROCESSO Nº 5013303-47.2023.8.08.0048. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Ação com pedido indenizatório ajuizada por THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA, CELIO DANIEL DE SOUZA em face de SEGURA ASSISTÊNCIA LTDA - ME.

Em síntese, os autores afirmam ter contratado rastreamento e monitoramento para os seus veículos. Alegam que tiveram o seu veículo furtado em 22/06/2022. Aponta que entrou em contato com a Requerida para bloquear a ignição e localizar o endereço em que o veículo se encontraria, mas a Requerida não prestou o serviço solicitado. Devido a isso, requer indenização por dano material no valor da motocicleta furtada, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar aos Autores o valor de R$13.429,00 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar os Autores no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Após o trânsito em julgado e havendo o pagamento, expeça-se alvará. Oportunamente, arquivem-se.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida, o Requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de nulidade da citação por ter sido o AR recebido por pessoa que não pertence aos seus quadros de funcionários, ainda em sede de preliminar, alega a incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão de prova técnica pericial, e no mérito, alega a inexistência de danos materiais e morais, uma vez que prestou o serviço para qual foi contratado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Quanto à alegação de ausência de citação válida, esta não guarda valor, tendo em vista que a correspondência de citação foi recebida pela mesma pessoa que recebeu a correspondência de citação no processo nº 5013303-47.2023.8.08.0048, e nesses autos os recorrentes se habilitaram tempestivamente, portanto, entendo como plenamente válida a citação.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Ademais, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, no entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)